Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-53.2023.8.11.0035
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000759-53.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (APELADO), ELTON POIATTI OLIVIO - CPF: 315.543.128-84 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (APELADO), ALSINO WEBER - CPF: 079.374.661-20 (APELANTE), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), MARLENE WEBER DE OLIVEIRA - CPF: 580.556.901-97 (APELANTE), NILSE WEBER VIEGAS - CPF: 317.983.301-72 (APELANTE), SANDRA WEBER DE SOUZA - CPF: 580.569.201-53 (APELANTE), RAUL AUGUSTO WEBER - CPF: 304.196.201-25 (APELANTE), NERI WEBER - CPF: 353.146.561-91 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (APELANTE), ELTON POIATTI OLIVIO - CPF: 315.543.128-84 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (APELANTE), ELTON POIATTI OLIVIO - CPF: 315.543.128-84 (ADVOGADO), ALSINO WEBER - CPF: 079.374.661-20 (APELADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), MARLENE WEBER DE OLIVEIRA - CPF: 580.556.901-97 (APELADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), NILSE WEBER VIEGAS - CPF: 317.983.301-72 (APELADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), SANDRA WEBER DE SOUZA - CPF: 580.569.201-53 (APELADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), RAUL AUGUSTO WEBER - CPF: 304.196.201-25 (APELADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), NERI WEBER - CPF: 353.146.561-91 (APELADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA NA ORIGEM – SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO PROCESSUAL – POSTERIOR DEPÓSITO E LEVANTAMENTO DOS VALORES DO PRECATÓRIO VINCULADO À DEMANDA PREVIDENCIÁRIA – SUPERAÇÃO DA PREMISSA FÁTICA UTILIZADA NA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DO ART. 493 DO CPC – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL À REALIDADE FÁTICO-PROCESSUAL SUPERVENIENTE – PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COOPERAÇÃO PROCESSUAL, EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL E ECONOMIA PROCESSUAL – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – QUESTÕES REMANESCENTES QUE DEMANDAM APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – POSSÍVEL DISCUSSÃO SOBRE LIQUIDEZ, EXTENSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, PROPORCIONALIDADE DOS HONORÁRIOS E QUANTUM EXEQUENDO – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO DOS PRIMEIROS APELANTES PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS SEGUNDOS APELANTES PREJUDICADO
.

O contrato de honorários advocatícios firmado sob cláusula
ad exitum
possui exigibilidade vinculada à ocorrência do resultado útil pactuado, consistente na efetiva percepção do proveito econômico decorrente da demanda patrocinada.

A extinção da execução fundada na ausência de exigibilidade do título executivo não subsiste quando sobrevém fato processual novo apto a alterar substancialmente a premissa fática adotada pelo juízo singular, notadamente a comprovação posterior do depósito e levantamento dos valores do precatório judicial vinculado ao contrato executado.

Nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, o julgador possui o dever de considerar fatos constitutivos, modificativos ou extintivos supervenientes capazes de influenciar diretamente o julgamento da causa, devendo a prestação jurisdicional adequar-se à realidade concreta existente no momento da decisão.

A manutenção de sentença fundada em circunstância posteriormente superada afronta os princípios da efetividade jurisdicional, da primazia da resolução do mérito, da cooperação processual e da economia processual, sobretudo quando implicaria o ajuizamento de nova demanda fundada na mesma relação jurídica material.

A superveniência do efetivo recebimento do crédito principal não conduz automaticamente ao reconhecimento integral da pretensão executiva, subsistindo controvérsias relacionadas à extensão dos serviços advocatícios efetivamente prestados, eventual proporcionalidade da verba contratual, liquidez do título e adequação do quantum exequendo.

Tais matérias demandam apreciação originária pelo juízo de primeiro grau, sob observância do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável seu exame inaugural pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Recurso de apelação interposto pelos exequentes parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
1000759-53.2023.8.11.0035

APELANTES:
ODAIR DONIZETE RIBEIRO e outro
e
ESPÓLIO DE ALSINO WEBER
, representado neste ato por seus herdeiros,
MARLENE WEBER DE OLIVEIRA e outros

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e recurso de apelação adesivo, interpostos por
ODAIR DONIZETE RIBEIRO
e
outro
e
ESPÓLIO DE ALSINO WEBER
, representado neste ato por seus herdeiros,
MARLENE WEBER DE OLIVEIRA
e
outros
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
Dr.
Luiz Antônio Muniz Rocha
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial c/c Tutela Cautelar de Arresto n. 1000759-53.2023.8.11.0035, que julgou extinta a execução, sem a resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, fundamentando a sentença na ausência de exigibilidade do título executivo extrajudicial, entendendo o Magistrado singular que o contrato de honorários advocatícios executado possuía natureza de contrato de êxito, cuja exigibilidade estaria condicionada ao efetivo recebimento dos valores decorrentes de precatório pelos contratantes, inexistindo, portanto, pressuposto processual apto a amparar a pretensão executiva.

Não houve condenação em custas ou honorários sucumbenciais.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 309273381, sendo estes rejeitados no Id. 309273386.

Os primeiros apelantes
ODAIR DONIZETE RIBEIRO
e
outro
, afirmam, inicialmente, que ajuizaram ação de execução de título extrajudicial cumulada com tutela cautelar de arresto em face dos recorridos em razão da recusa destes em proceder ao pagamento dos honorários advocatícios contratualmente ajustados após o encerramento da demanda judicial patrocinada pelos causídicos.

Aduzem que a obrigação assumida pelos contratantes decorreu de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado para atuação em ação previdenciária de aposentadoria rural por idade, cujo resultado útil foi efetivamente alcançado mediante o trânsito em julgado da demanda originária.

Sustentam os recorrentes que a sentença recorrida incorreu em manifesto desacerto ao concluir pela inexistência de exigibilidade do título executivo, porquanto o labor profissional contratado teria sido integralmente executado com a obtenção do trânsito em julgado da ação previdenciária, circunstância suficiente para tornar devida a contraprestação honorária convencionada.

Alegam que os atos posteriores relativos ao cumprimento de sentença e à expedição de precatório não descaracterizam o encerramento da atividade advocatícia principal, tratando-se apenas de providências acessórias destinadas à efetivação financeira do crédito já reconhecido judicialmente.

Defendem, ainda, que a decisão combatida ignorou circunstância fática relevante consistente no fato de que a execução não foi ajuizada apenas contra os herdeiros do contratante falecido, mas também contra o espólio de Ansino Weber, o qual seria, segundo afirmam, o principal responsável pelo adimplemento da obrigação.

Argumentam que o Magistrado singular teria desconsiderado a autonomia patrimonial do espólio e autorizado, indevidamente, a dissipação dos valores que deveriam responder pela satisfação do crédito honorário.

Prosseguem os apelantes sustentando que a conclusão adotada pelo juízo de origem se mostra incompatível com a realidade processual dos autos principais, uma vez que o processo previdenciário patrocinado pelos advogados já se encontra definitivamente encerrado por força do trânsito em julgado, inexistindo qualquer discussão pendente acerca do direito material reconhecido judicialmente.

Afirmam que o único procedimento ainda em andamento refere-se ao cumprimento de sentença voltado à satisfação financeira do crédito previdenciário, circunstância que não impediria a exigibilidade da verba honorária contratada.

Os recorrentes asseveram, ademais, que o espólio já teria recebido os valores decorrentes do precatório judicial, havendo inclusive autorização posterior para levantamento pelos herdeiros, circunstância que, segundo defendem, afastaria por completo o fundamento utilizado pelo magistrado singular para extinguir a execução.

Sustentam que, uma vez conhecido o montante exato devido em decorrência do precatório expedido, tornou-se plenamente possível a quantificação matemática dos honorários advocatícios contratuais, fixados no percentual de 35% sobre o proveito econômico obtido na demanda previdenciária.

Argumentam também que inexiste qualquer necessidade de aguardar ulterior levantamento individualizado dos valores pelos herdeiros para somente então reconhecer a exigibilidade do crédito honorário, especialmente porque, segundo afirmam, tanto o espólio quanto os sucessores vêm sistematicamente se recusando a efetuar o pagamento espontâneo da verba contratada, apesar do longo período de atuação profissional desempenhado pelos patronos no feito originário, superior a dez anos.

Aduzem os apelantes que a decisão recorrida, ao admitir o levantamento integral dos valores pelos herdeiros sem a reserva dos honorários advocatícios contratuais, terminou por inviabilizar a satisfação do crédito devido aos patronos, permitindo a dispersão patrimonial do espólio e esvaziando a efetividade da obrigação contratual assumida pelos recorridos.

Alegam que tal circunstância afrontaria diretamente a natureza alimentar dos honorários advocatícios e comprometeria a própria dignidade da remuneração profissional dos advogados responsáveis pelo êxito da demanda previdenciária.

Por fim, sustentam os apelantes que a sentença recorrida contrariou frontalmente o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 22 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), os quais, segundo defendem, autorizam expressamente a execução e o destaque contratual dos honorários advocatícios antes mesmo do efetivo levantamento dos valores pelo constituinte.

Transcrevem os dispositivos legais e afirmam que a legislação profissional assegura ao advogado o direito de receber diretamente os honorários contratados mediante dedução do montante a ser levantado pelo cliente, desde que o contrato seja regularmente juntado aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório.

A par destes argumentos, pugnam “
[...] que seja conhecido o presente Recurso de Apelação e dado PROVIMENTO TOTAL ao mesmo no sentido de REFORMAR a sentença judicial de primeiro grau”
(sic).

O segundo apelante
ESPÓLIO DE ALSINO WEBER
, representado neste ato por seus herdeiros,
MARLENE WEBER DE OLIVEIRA
e
outros
, suscita questões preliminares no recurso, dentre elas a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, nulidade da citação do espólio, ilegitimidade passiva dos herdeiros e ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Os apelantes sustentam, inicialmente, a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança dos honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.906/94.

Alegam que o falecimento do mandante ALSINO WEBER ocorreu em 19/03/2012, tendo os exequentes tomado ciência inequívoca da revogação tácita do mandato ao menos em 22/02/2018, quando informaram nos autos previdenciários originários que os herdeiros do falecido recusaram a assinatura de nova procuração para prosseguimento da demanda.

Defendem que, considerando o ajuizamento da execução apenas em 14/07/2023, restaria consumada a prescrição quinquenal da pretensão executiva.

Em reforço à tese prescricional, aduzem que o prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios, em casos de revogação do mandato, inicia-se com a ciência da renúncia ou revogação dos poderes conferidos ao advogado, e não com o trânsito em julgado da demanda originária. Mensuram, assim, que deveria ter sido acolhida a exceção de pré-executividade, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

No tocante à nulidade processual, os apelantes alegam ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, afirmando que a execução foi ajuizada simultaneamente em face do espólio e dos herdeiros individualmente considerados, apesar da inexistência de inventário judicial ou extrajudicial do falecido ALSINO WEBER.

Argumentam que, inexistindo partilha ou transmissão patrimonial, os herdeiros não poderiam responder pessoalmente pelas obrigações do
de cujus
.

Defendem que a responsabilidade patrimonial dos herdeiros limita-se às forças da herança, nos termos dos arts. 796 do CPC e 1.792 e 1.997 do Código Civil, razão pela qual apenas o espólio possuiria legitimidade para integrar o polo passivo da execução.

Aduzem, ainda, que sequer houve regular representação processual do espólio, uma vez que a herdeira NOEMI WEBER DE SOUZA não foi citada nem incluída no polo passivo da demanda, embora figurasse como sucessora habilitada nos autos previdenciários originários.

Afirmam os recorrentes que, na ausência de inventário e de inventariante nomeado judicialmente, seria imprescindível a citação de todos os herdeiros para aperfeiçoamento da representação processual do espólio, sob pena de nulidade absoluta do processo.

Sustentam, por conseguinte, que o processo executivo seria nulo desde a citação, em razão da inobservância das prescrições legais relativas à representação do espólio, requerendo a declaração de nulidade da execução à luz do art. 803, inciso II, do CPC, bem como a extinção do feito sem resolução do mérito quanto ao espólio, e, em relação aos herdeiros, o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com extinção do feito nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

No mérito recursal, os apelantes defendem a inexequibilidade do contrato de honorários advocatícios que embasa a execução, ao argumento de ausência dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade previstos nos arts. 783 e 784 do Código de Processo Civil.

Alegam que o contrato previa remuneração equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor disponibilizado em rede bancária, ou alternativamente o valor fixo de R$2.000,00 (dois mil reais), circunstância que impediria a definição imediata e objetiva do quantum devido.

Argumentam que os serviços advocatícios não foram integralmente prestados pelos exequentes, em razão do falecimento do mandante e da consequente revogação tácita do mandato, de modo que eventual remuneração deveria ser apurada proporcionalmente aos serviços efetivamente executados, mediante ação própria de arbitramento ou cobrança de honorários, e não por meio de execução de título extrajudicial.

Ponderam, ainda, que o crédito previdenciário objeto do precatório sequer havia sido efetivamente recebido pelos herdeiros do falecido, existindo apenas previsão orçamentária para pagamento futuro, o que afastaria a exigibilidade da obrigação contratual.

Sustentam também que os valores executados decorreram de mera projeção unilateral elaborada pelos exequentes, com incidência de atualização monetária pela taxa Selic e juros de 0,5% ao mês, sem qualquer demonstração concreta do valor efetivamente devido.

Os recorrentes asseveram, ademais, que já houve indeferimento de pedido de destaque de honorários nos autos previdenciários originários, em razão da controvérsia instaurada acerca do montante devido, tendo sido expressamente consignada a necessidade de utilização de ação ordinária própria para eventual cobrança ou arbitramento da verba honorária, circunstância que reforçaria a inadequação da via executiva eleita pelos apelados.

Por fim, sustentam que, embora a sentença tenha extinguido a execução sem resolução do mérito, deixou de acolher formalmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, especialmente quanto às teses de inexequibilidade do título, nulidade processual e ilegitimidade passiva, deixando, por consequência, de condenar os exequentes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, pugnam “
[...]

I -
Declarar a PRESCRIÇÃO da cobrança em tela, bem como a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do inciso II, do artigo 487, do CPC;
II –
Declarar a NULIDADE da execução à luz do art. 803, II, do CPC, pela ausência de regularidade de citação do Espólio de Alsino Weber, com extinção do feito quanto ao ESPÓLIO, sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV, do artigo 485, do CPC;
III –
Declarar a extinção do feito quanto aos HERDEIROS, com resolução do mérito, nos termos do inciso VI, do artigo 485, do CPC, pois, ausente a legitimidade para compor o pólo passivo desta execução;
IV -
Declaração a NULIDADE da execução à luz do art. 803, I e III, do CPC, ante o vício decorrente da falta de certeza, exigibilidade e liquidez do contrato apresentado na peça exordial, bem como da propositura da execução antes de se verificar a condição para sua cobrança, assim, requer a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC;
V -
Requer a condenação dos apelados ao pagamento das custas e demais despesas processuais, e ainda, dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 e ss do CPC, a serem arbitrados na forma decidida no REsp 1 .746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), e fixados entre 10% e 20%, sobre o valor atualizado da causa atribuída à execução, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015
” (sic).

As contrarrazões do
ESPÓLIO DE ALSINO WEBER
, representado neste ato por seus herdeiros,
MARLENE WEBER DE OLIVEIRA
e
outros
foram ofertadas no Id. 309273389, requerendo o desprovimento do recurso de apelação da parte contrária.

Sem contrarrazões de
ODAIR DONIZETE RIBEIRO
e
outro
.

Quanto ao preparo recursal atinente ao recurso interposto pelo
ESPÓLIO DE ALSINO WEBER
, neste ato representado por seus herdeiros,
MARLENE WEBER DE OLIVEIRA
e
outros
, verifica-se, conforme certidão de Id. 309741892, que houve pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita pendente de apreciação. Todavia, após o despacho de Id. 333314363, que determinou a comprovação dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita, a parte recorrente optou pelo recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de Id. 343204382 e certidão de Id. 343748390.

Conforme certidão de Id.

309745878, os primeiros apelantes
ODAIR DONIZETE RIBEIRO
e
outro
,

não recolheram o preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém ressaltar que o recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal.

Assim, muito embora o preparo, relativo ao recurso de
ODAIR DONIZETE RIBEIRO
e
outro
, de fato, não tenha sido recolhido no ato da interposição do recurso, verifica-se que não houve a intimação da apelante para sanar a irregularidade para recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, de modo que determino seja sanado o vício conforme disposição final deste voto.

Nesse mesmo sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO RECURSO – MÉRITO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – SHOPPING CENTER – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DE FATURAMENTO E ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE GARANTIA DE FATURAMENTO MÍNIMO – RISCOS ORDINÁRIOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – ART. 54 DA LEI Nº 8.245/91 – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão.

Comprovada a inadimplência contratual, revela-se legítima a rescisão do contrato de locação e a decretação do despejo, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº. 8.245/91.

A mera frustração de expectativa de faturamento, sem a devida comprovação de garantia contratual mínima, não configura evento extraordinário ou imprevisível capaz de justificar a revisão judicial do contrato, tratando-se de risco ordinário da atividade empresarial.

Nas locações comerciais em shopping center, prevalecem as condições livremente pactuadas no contrato, conforme expressa previsão do artigo 54 da Lei do Inquilinato.

Ausente prova de desequilíbrio contratual apto a justificar a revisão ou modificação do pacto, deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos.”
(N.U 1008494-22.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025) (Destaquei)

Ultrapassada a questão, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinta a execução, sem a resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, fundamentando a sentença na ausência de exigibilidade do título executivo extrajudicial, entendendo o Magistrado singular que o contrato de honorários advocatícios executado possuía natureza de contrato de êxito, cuja exigibilidade estaria condicionada ao efetivo recebimento dos valores decorrentes de precatório pelos contratantes, inexistindo, portanto, pressuposto processual apto a amparar a pretensão executiva.

Não houve condenação em custas ou honorários sucumbenciais.

Eis a sentença exarada:

“[...]
Vistos.

ESPÓLIO DE ALSINO WEBER
, por seus herdeiros qualificados na exordial, opuseram
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,
nos autos da
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL.

Em síntese,

fundamenta o pedido na ocorrência da prescrição, ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo por nulidade de citação e ilegitimidade passiva dos herdeiros, bem como inexequibilidade do título por incerteza, iliquidez e inexigibilidade e, portanto, requer a extinção da execução.

Vieram, então, os autos conclusos.

DECIDO.

A doutrina, secundada pela jurisprudência, tem entendido cabível a Exceção de Pré-Executividade nos casos de matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício.

A exceção de pré-executividade atende ao interesse público quanto à economia processual, quando desnecessária dilação probatória, como ocorre no caso no qual é invocado o instituto da prescrição intercorrente.

Assim, entendo cabível a manifestação do executado com natureza de exceção de pré-executividade, o que ora passo a analisar.

ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO

Alega a excipiente que estaria prescrita a pretensão de cobrança de verba honorária, por conta da prescrição em 5 (cinco) anos, vez que iniciar-se-ia o prazo na data da ciência do óbito do executado, de modo que, contando-se desde, supostamente, 22/02/2018. Assim, por ter a ação sido ajuizada em 14/07/2023, ter-se-ia operado a prescrição.

Razão não assiste à excipiente. EXPLICO.

Dos autos do cumprimento de sentença de nº 0000436-61.2006.8.11.0035, verifica-se que o precatório referente aos valores a receber naqueles autos sequer foram pagos, tendo os autos sido, inclusive, suspensos até a finalização do presente feito.

Sendo assim, considerando que sequer foi pago o valor da ação, bem como a pendência de regularização processual vinculada aos presentes autos, não se operou a prescrição.

Com essas razões,
REJEITO
a alegação de prescrição.

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO

A excipiente alegou a presente, aduzindo que as citações do espólio e seus representantes são inválidas. Alega que uma das herdeiras do espólio não foi citada, qual seja, NOEMI WEBER DE SOUZA, a qual, inclusive, sequer teria sido inclusa no polo passivo da demanda, de modo que haveria nulidade processual.

Quanto ao ponto, se equivoca a excipiente, na medida em que a angularização processual ainda não se tinha concluída, estando o feito, apesar dos anos esvaídos desde o ajuizamento, em fase inicial, o que se vê antes da oposição da presente exceção de pré-executividade.

Sendo assim,
REJEITO-A
, quanto à arguição de nulidade das citações.

Já no que concerne à alegação ausência de legitimidade, também não merece prosperar a alegação da excipiente, considerando que em casos como o dos presentes autos, quando da inexistência de inventário, ou do não ajuizamento, pode-se representar em face dos próprios herdeiros, ou, como o do caso vertente, em face do espólio, representado pelos herdeiros.

Nesse sentido,
REJEITO
a arguição de ilegitimidade.

INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO

A excipiente aduz que a presente demanda foi ajuizada para execução de título incerto, ilíquido e inexigível, visto que, em tese, os exceptos estariam exigindo pagamento de serviços que não teriam sido prestados até o final da respectiva ação judicial, de modo que o título não seria certo, não haveria valor exato, bem como não teria como se exigir, ante a ausência de término da ação.

Não seria essa a conclusão, à vista da ação proposta, na medida em que, conforme se vê do contrato de ID 123263351, trata-se de contrato de êxito, de modo que se a sentença for procedente, teria os exceptos direito ao recebimento, como se vê daquelas cláusulas.

ANÁLISE DOS REQUISITOS PROCESSUAIS DA AÇÃO

Cediço que, ao magistrado, são conferidos os poderes de condução do processo conforme a legislação em vigência, de modo que, quando da ausência de requisitos da ação, deve tomar a decisão que traga a causa aos trilhos legais, certo de que a prestação jurisdicional não pode ser realizada ao bel prazer de quem pleiteia e quem decide, mas, sim, de acordo com a lei.

Sendo assim, passo a analisar os requisitos da propositura da presente ação.

Pois bem.

Os presentes autos foram apensados aos autos do cumprimento de sentença de nº 0000436-61.2006.8.11.0035, na medida em que o título aqui perseguido está vinculado àquele feito.

Dos autos verifico que, ao ID 123263351, foi aportado o contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios, referentes à ação de pensão por morte, cuja sentença se busca o cumprimento nos autos supramencionados.

Analisando tudo que dos autos consta, principalmente a petição inicial e a documentação aportada em conjunto, verifico que o feito aqui decidindo carece de preenchimento requisitos processuais mínimos.

EXPLICO.

O contrato cujo título se executa no feito é um contrato de êxito, melhor dizendo, a parte contratante não recebeu, até o presente momento, os valores devidos da condenação perseguida no cumprimento de sentença de nº 0000436-61.2006.8.11.0035, quanto aos honorários que lhe cabem, estando aqueles autos aguardando pagamento de precatório, para recebimento.

Assim dizendo, não cabe, no caso dos autos, discussão do processo de conhecimento, a saber, se foram prestados ou não os serviços até a finalização, ou seja, até o êxito, considerando que os valores não foram recebidos.

Sendo assim, é fato que os valores não são exigíveis, porque a parte outrora contratante ainda não recebeu os valores devidos, vez que o contrato não se exauriu, por, em tese, ainda estar em andamento.

Nesse sentido, mister destacar que, para ajuizamento de execução de título extrajudicial, necessário o cumprimento de alguns requisitos, os quais não verifico preenchidos, porquanto o título ora executado é, ao menos por ora, inexigível, estando, pois, prejudicadas as exigências do art. 783 do CPC.

Posto isso,

REJEITO
a exceção de pré-executividade de ID 131623383
.

DECLARO EXTINTA
a execução de título extrajudicial, nos termos do art. 783 do CPC, de modo que
JULGO EXTINTA
a

execução,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.”
(Id. 309273372)

Pois bem.

Passo a análise do mérito recursal, relativo ao recurso de apelação dos primeiros apelantes
ODAIR DONIZETE RIBEIRO
e
outro
.

Cumpre assinalar, desde logo, que o julgamento do presente recurso não se encontra estritamente vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes recorrentes ou recorridas.

Em aplicação do princípio
iura novit curia
, compete ao Tribunal atribuir a adequada qualificação jurídica aos fatos efetivamente demonstrados nos autos, extraindo as consequências jurídicas impostas pelo ordenamento jurídico, independentemente da capitulação legal apresentada pelas partes litigantes.

Com efeito, o recurso devolve ao Tribunal não apenas as questões expressamente suscitadas pelas partes, mas também todas aquelas que se revelarem pertinentes à adequada solução da controvérsia, sobretudo quando relacionadas à regularidade do provimento jurisdicional recorrido e à necessidade de conformação da decisão judicial à realidade fático-processual superveniente.

Na hipótese dos autos, verifica-se que os recorrentes ajuizaram execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 02/06/2006, por meio do qual foi pactuada remuneração correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) sobre os valores obtidos na ação previdenciária ajuizada em favor de Alsino Weber perante o INSS.

O Magistrado singular extinguiu a execução sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 783 e 485, IV, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que o título executivo careceria de exigibilidade, porquanto o contrato firmado entre as partes possuiria natureza
ad exitum
e os valores perseguidos na ação previdenciária ainda não teriam sido efetivamente recebidos pelos sucessores do contratante falecido.

A sentença recorrida consignou, expressamente, que:

“[...] O contrato cujo título se executa no feito é um contrato de êxito, melhor dizendo,
a parte contratante não recebeu, até o presente momento, os valores devidos da condenação perseguida no cumprimento de sentença de nº 0000436-61.2006.8.11.0035, quanto aos honorários que lhe cabem, estando aqueles autos aguardando pagamento de precatório, para recebimento.

Assim dizendo, não cabe, no caso dos autos, discussão do processo de conhecimento, a saber, se foram prestados ou não os serviços até a finalização, ou seja, até o êxito,
considerando que os valores não foram recebidos.

Sendo assim, é fato que os valores não são exigíveis, porque a parte outrora contratante
ainda não recebeu os valores devidos, vez que o contrato não se exauriu, por, em tese, ainda estar em andamento.

Nesse sentido, mister destacar que, para ajuizamento de execução de título extrajudicial, necessário o cumprimento de alguns requisitos, os quais não verifico preenchidos, porquanto o título ora executado é, ao menos por ora, inexigível, estando, pois, prejudicadas as exigências do art. 783 do CPC.”

Entretanto, após a prolação da sentença recorrida, sobreveio fato novo processualmente relevante, apto a alterar substancialmente a premissa fática adotada pelo juízo de origem para extinguir o feito executivo.

Com efeito, em consulta aos autos nº 0000436-61.2006.8.11.0035, processo previdenciário ao qual se vincula o contrato de honorários advocatícios objeto desta execução, constata-se que houve efetivo depósito e levantamento dos valores atinentes ao precatório judicial anteriormente apontado como pendente de recebimento.

A propósito, os documentos posteriormente acostados aos autos demonstram que o crédito judicial foi depositado em
26/11/2025
, no valor de
R$117.482,89

(cento e dezessete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos)
, conforme “Aviso de Crédito” expedido pelo Banco do Brasil S.A. (Id’s. 216426401 e 216687499), referente ao processo nº 0000436-61.2006.8.11.0035.

Além disso, a petição juntada nos autos originários do cumprimento de sentença confirma expressamente a existência do depósito judicial do precatório e a movimentação voltada ao levantamento dos respectivos valores pelos sucessores processuais do falecido Alsino Weber.

Logo, a realidade processual atualmente existente não mais se harmoniza com a premissa utilizada pelo magistrado singular para extinguir a execução.

E isso porque a sentença foi construída justamente sobre a inexistência de recebimento do crédito principal pelos sucessores do contratante, circunstância que, à época, conduziu o juízo de origem à conclusão de inexistência de exigibilidade do título executivo.

Todavia, uma vez comprovado o superveniente depósito e levantamento dos valores do precatório judicial, desaparece o suporte fático que embasava a extinção prematura da execução.

Nesse contexto, impõe-se a incidência do art. 493 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“
Art. 493.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

A consideração dos fatos supervenientes constitui verdadeiro dever jurisdicional, decorrente da necessidade de adequação da prestação jurisdicional à realidade concreta existente no momento do julgamento.

Não seria juridicamente razoável preservar sentença fundada em premissa fática posteriormente superada, sobretudo quando a alteração da realidade processual interfere diretamente na própria conclusão adotada pelo juízo singular.

Ademais, o sistema processual civil contemporâneo prestigia a primazia da resolução do mérito, a efetividade da tutela jurisdicional e o aproveitamento dos atos processuais válidos, em evidente superação do excessivo formalismo processual.

Nessa perspectiva, estabelecem os arts. 4º e 6º do CPC:

“
Art. 4º
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

“
Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Com efeito, o processo civil moderno não pode ser convertido em instrumento de perpetuação de entraves formais dissociados da efetiva realidade jurídica dos autos.

Ao contrário, deve o Poder Judiciário buscar solução jurisdicional útil, adequada e efetiva, especialmente quando a própria evolução fática do processo demonstra a superação dos fundamentos que justificaram a extinção prematura da demanda.

Além disso, também incide, na hipótese, o princípio da economia processual e da instrumentalidade das formas, segundo os quais os atos processuais devem ser aproveitados sempre que alcançada sua finalidade essencial, evitando-se a movimentação desnecessária da máquina judiciária e o ajuizamento de novas demandas destinadas exclusivamente à rediscussão de questão já submetida ao Poder Judiciário.

Sob tal perspectiva, a manutenção da sentença extintiva implicaria obrigar as partes ao ajuizamento de nova ação executiva fundada exatamente na mesma relação jurídica material, apenas porque o fato superveniente ocorreu após a prolação da sentença, circunstância que afrontaria frontalmente os princípios da eficiência jurisdicional, da razoável duração do processo e da economia processual.

Por outro lado, importante registrar que o reconhecimento do fato superveniente não conduz, automaticamente, à procedência da execução ou ao imediato acolhimento integral da pretensão executiva formulada pelos recorrentes.

Isso porque subsistem controvérsias relevantes deduzidas pelos recorridos nas contrarrazões recursais e na exceção de pré-executividade, especialmente quanto à extensão dos serviços efetivamente prestados, à alegada interrupção da atuação profissional em razão do falecimento do contratante, à proporcionalidade dos honorários eventualmente devidos, bem como à própria quantificação do crédito perseguido pelos exequentes.

Com efeito, os recorridos sustentam que os patronos não teriam atuado até o encerramento integral da demanda previdenciária, defendendo a necessidade de eventual arbitramento proporcional dos honorários advocatícios.

Tais questões, contudo, demandam apreciação originária pelo juízo de primeiro grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível sua apreciação inaugural por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

Dessa forma, o reconhecimento do fato superveniente relevante impõe, no caso concreto, a desconstituição da sentença recorrida, para que os autos retornem à origem, viabilizando o regular prosseguimento da execução, agora sob nova moldura fática, compatível com a realidade processual efetivamente demonstrada nos autos.

Em outras palavras, não se afirma, neste momento, que a execução seja integralmente procedente ou que os valores executados estejam definitivamente consolidados, reconhece-se, apenas, que a razão utilizada para extinguir o feito sem resolução do mérito não mais subsiste diante da superveniente comprovação do depósito e levantamento do crédito principal vinculado ao contrato de honorários advocatícios.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– ILEGITIMIDADE ATIVA – QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA DEMANDA – PRINCÍPIO DA MI HI FACTUM DABO TIBI IUS –NATUREZA POSSESSÓRIA RECONHECIDA –LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR –
FATO SUPERVENIENTE
– REGISTRO DA PROPRIEDADE - ART. 493 DO CPC –
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA
- ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO PERICIAL – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – ACESSÃO INVERSA – INAPLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, em ação reivindicatória c/c declaratória de inexistência de direito à indenização por benfeitorias e acessões, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, em ação nominada como reivindicatória, mas que possui natureza possessória de reintegração de posse, visando à restituição de área de 6,975 m2 de seu imóvel, invadida pela construção das apeladas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a ação possui natureza reivindicatória ou possessória; (ii) se o apelante possui legitimidade ativa para a propositura da demanda; (iii) se o registro superveniente da propriedade deve ser considerado nos termos do art. 493 do CPC; (iv) se restou comprovado o esbulho possessório; e (v) se é aplicável o instituto da acessão inversa.

III. Razões de decidir

3. Embora o apelante tenha nominado a demanda como "Ação Reivindicatória", a análise dos fatos narrados e dos pedidos formulados revela tratar-se, em essência, de ação de reintegração de posse, aplicando-se o princípio da mi hi factum dabo tibi ius, segundo o qual cabe ao julgador extrair a correta qualificação jurídica dos fatos, independentemente da denominação atribuída pela parte.

4. Nas ações possessórias, a legitimidade ativa pertence a quem demonstra o exercício da posse, independentemente de ser ou não proprietário do bem. O apelante comprovou o exercício da posse qualificada mediante contrato de compra e venda, cessão de direitos e comprovante de recolhimento do ITBI, documentos que atestam o animus domini.

5. Subsidiariamente, o apelante juntou aos autos, durante o trâmite dos embargos de declaração, o registro da propriedade em seu nome (Matrícula nº 45.660), fato superveniente que, nos termos do art. 493 do CPC, deveria ter sido considerado pelo juízo a quo, sanando por completo o vício apontado na sentença.

6. A extinção do processo sem resolução do mérito, quando presentes todos os elementos para o julgamento da causa, representa negativa de prestação jurisdicional e afronta aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas (arts. 4º e 6º do CPC).

7. O Laudo Técnico de Conferência e Demarcação de Lote Urbano demonstra de forma inequívoca que a construção da primeira apelada invadiu o terreno do autor em área de 6,975 m2, configurando esbulho possessório. A sentença incorreu em erro de fato ao interpretar o laudo, confundindo os lotes envolvidos.

8. As apeladas limitaram-se a impugnações genéricas, sem apresentar qualquer contraprova técnica, devendo incidir a regra do art. 373, II, do CPC, considerando-se provados os fatos técnicos afirmados pelo autor.

9. O instituto da acessão inversa (art. 1.258 do CC) não se aplica ao caso, pois: (i) a ação possui natureza possessória, não indenizatória; (ii) não restou comprovada a boa-fé das apeladas, que contrataram empresa especializada com dever profissional de respeitar os limites do lote; e (iii) a demolição da porção invasora não representa grave prejuízo à construção.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o princípio da mi hi factum dabo tibi ius, cabendo ao julgador extrair a correta qualificação jurídica dos fatos narrados, independentemente da denominação atribuída pela parte à ação proposta. 2. Nas ações possessórias, a legitimidade ativa pertence a quem demonstra o exercício da posse, independentemente de ser ou não proprietário do bem, bastando a comprovação da posse qualificada com animus domini.
3. O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fatos constitutivos supervenientes que influam no julgamento do mérito, sendo obrigatória a reavaliação da decisão à luz de prova nova que altere substancialmente o panorama jurídico da causa.

4. A extinção do processo sem resolução do mérito, quando presentes todos os elementos para o julgamento da causa, representa negativa de prestação jurisdicional e afronta aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.
5. Comprovado o esbulho possessório por laudo técnico pericial não refutado, e diante da inércia probatória da parte contrária, incidem as regras do art. 373, II, do CPC, devendo ser considerados provados os fatos técnicos afirmados pelo autor. 6. O instituto da acessão inversa (art. 1.258 do CC) não se aplica quando ausente a boa-fé do construtor e quando a demolição da porção invasora não representar grave prejuízo à construção."
(N.U 1012610-29.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 06/05/2026) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA ENTRE RÉUS.
FATO SUPERVENIENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

A apelante alega que a compra e venda dessas unidades foi simulada entre os réus, com o intuito de disfarçar um contrato de empréstimo, e que tal simulação, conhecida somente após o ajuizamento da ação, constitui fato novo que não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão na análise do alegado fato superveniente configurou cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) avaliar se, em caso de reconhecimento de cerceamento, é necessário anular a sentença e determinar o retorno dos autos para instrução sobre a alegada simulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa se configura quando o juízo impede a produção de provas ou a apreciação de elementos essenciais à defesa da parte, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto nos arts. 5º, LV, da CF e 369 do CPC.

A omissão do juízo de primeiro grau quanto ao fato superveniente da alegada simulação de compra e venda pode impactar a causa de pedir, uma vez que a comprovação da simulação, em tese, invalidaria as escrituras outorgadas em favor da Estrutura Empreendimentos, nos termos do art. 167 do Código Civil, que prevê a nulidade do negócio jurídico simulado.

O art. 139, IX, do CPC impõe ao magistrado o dever de garantir a regularidade do processo, permitindo que as partes produzam provas pertinentes; o art. 10 do CPC obriga o juiz a ouvir as partes sobre fatos e provas novos, sob pena de nulidade processual.

Conforme o art. 145, II, do CPC, a ausência de análise de elementos necessários ao julgamento justifica o retorno dos autos à instância de origem para a completa instrução e exame do fato superveniente, evitando prejuízo à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para instrução e apreciação do fato superveniente.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de fato superveniente relevante, suscetível de alterar o resultado da demanda, impõe o retorno dos autos à instância de origem para análise completa dos elementos de prova
, sob pena de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 167; CPC, arts. 10, 139, IX, e 145, II.”
(N.U 1020028-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024) (Destaquei)

Assim, a solução mais consentânea com os princípios da efetividade jurisdicional, da cooperação processual, da primazia da resolução do mérito e da economia processual consiste na anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e prosseguimento da execução.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução, com apreciação das questões remanescentes relativas à liquidez do título, extensão da obrigação executada, eventual proporcionalidade dos honorários advocatícios e adequação do
quantum
exequendo, à luz do fato superveniente consistente no efetivo depósito e levantamento dos valores do precatório judicial vinculado ao contrato de honorários advocatícios.

Por conseguinte, julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE ALSINO WEBER
, representado neste ato por seus herdeiros,
MARLENE WEBER DE OLIVEIRA
e
outros.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém ressaltar que o recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal.

Assim, muito embora o preparo, relativo ao recurso de
ODAIR DONIZETE RIBEIRO
e
outro
, de fato, não tenha sido recolhido no ato da interposição do recurso, verifica-se que não houve a intimação da apelante para sanar a irregularidade para recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, de modo que determino seja sanado o vício conforme disposição final deste voto.

Nesse mesmo sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO RECURSO – MÉRITO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – SHOPPING CENTER – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DE FATURAMENTO E ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE GARANTIA DE FATURAMENTO MÍNIMO – RISCOS ORDINÁRIOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – ART. 54 DA LEI Nº 8.245/91 – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão.

Comprovada a inadimplência contratual, revela-se legítima a rescisão do contrato de locação e a decretação do despejo, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº. 8.245/91.

A mera frustração de expectativa de faturamento, sem a devida comprovação de garantia contratual mínima, não configura evento extraordinário ou imprevisível capaz de justificar a revisão judicial do contrato, tratando-se de risco ordinário da atividade empresarial.

Nas locações comerciais em shopping center, prevalecem as condições livremente pactuadas no contrato, conforme expressa previsão do artigo 54 da Lei do Inquilinato.

Ausente prova de desequilíbrio contratual apto a justificar a revisão ou modificação do pacto, deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos.”
(N.U 1008494-22.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025) (Destaquei)

Ultrapassada a questão, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou extinta a execução, sem a resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, fundamentando a sentença na ausência de exigibilidade do título executivo extrajudicial, entendendo o Magistrado singular que o contrato de honorários advocatícios executado possuía natureza de contrato de êxito, cuja exigibilidade estaria condicionada ao efetivo recebimento dos valores decorrentes de precatório pelos contratantes, inexistindo, portanto, pressuposto processual apto a amparar a pretensão executiva.

Não houve condenação em custas ou honorários sucumbenciais.

Eis a sentença exarada:

“[...]
Vistos.

ESPÓLIO DE ALSINO WEBER
, por seus herdeiros qualificados na exordial, opuseram
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,
nos autos da
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL.

Em síntese,

fundamenta o pedido na ocorrência da prescrição, ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo por nulidade de citação e ilegitimidade passiva dos herdeiros, bem como inexequibilidade do título por incerteza, iliquidez e inexigibilidade e, portanto, requer a extinção da execução.

Vieram, então, os autos conclusos.

DECIDO.

A doutrina, secundada pela jurisprudência, tem entendido cabível a Exceção de Pré-Executividade nos casos de matérias de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício.

A exceção de pré-executividade atende ao interesse público quanto à economia processual, quando desnecessária dilação probatória, como ocorre no caso no qual é invocado o instituto da prescrição intercorrente.

Assim, entendo cabível a manifestação do executado com natureza de exceção de pré-executividade, o que ora passo a analisar.

ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO

Alega a excipiente que estaria prescrita a pretensão de cobrança de verba honorária, por conta da prescrição em 5 (cinco) anos, vez que iniciar-se-ia o prazo na data da ciência do óbito do executado, de modo que, contando-se desde, supostamente, 22/02/2018. Assim, por ter a ação sido ajuizada em 14/07/2023, ter-se-ia operado a prescrição.

Razão não assiste à excipiente. EXPLICO.

Dos autos do cumprimento de sentença de nº 0000436-61.2006.8.11.0035, verifica-se que o precatório referente aos valores a receber naqueles autos sequer foram pagos, tendo os autos sido, inclusive, suspensos até a finalização do presente feito.

Sendo assim, considerando que sequer foi pago o valor da ação, bem como a pendência de regularização processual vinculada aos presentes autos, não se operou a prescrição.

Com essas razões,
REJEITO
a alegação de prescrição.

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO

A excipiente alegou a presente, aduzindo que as citações do espólio e seus representantes são inválidas. Alega que uma das herdeiras do espólio não foi citada, qual seja, NOEMI WEBER DE SOUZA, a qual, inclusive, sequer teria sido inclusa no polo passivo da demanda, de modo que haveria nulidade processual.

Quanto ao ponto, se equivoca a excipiente, na medida em que a angularização processual ainda não se tinha concluída, estando o feito, apesar dos anos esvaídos desde o ajuizamento, em fase inicial, o que se vê antes da oposição da presente exceção de pré-executividade.

Sendo assim,
REJEITO-A
, quanto à arguição de nulidade das citações.

Já no que concerne à alegação ausência de legitimidade, também não merece prosperar a alegação da excipiente, considerando que em casos como o dos presentes autos, quando da inexistência de inventário, ou do não ajuizamento, pode-se representar em face dos próprios herdeiros, ou, como o do caso vertente, em face do espólio, representado pelos herdeiros.

Nesse sentido,
REJEITO
a arguição de ilegitimidade.

INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO

A excipiente aduz que a presente demanda foi ajuizada para execução de título incerto, ilíquido e inexigível, visto que, em tese, os exceptos estariam exigindo pagamento de serviços que não teriam sido prestados até o final da respectiva ação judicial, de modo que o título não seria certo, não haveria valor exato, bem como não teria como se exigir, ante a ausência de término da ação.

Não seria essa a conclusão, à vista da ação proposta, na medida em que, conforme se vê do contrato de ID 123263351, trata-se de contrato de êxito, de modo que se a sentença for procedente, teria os exceptos direito ao recebimento, como se vê daquelas cláusulas.

ANÁLISE DOS REQUISITOS PROCESSUAIS DA AÇÃO

Cediço que, ao magistrado, são conferidos os poderes de condução do processo conforme a legislação em vigência, de modo que, quando da ausência de requisitos da ação, deve tomar a decisão que traga a causa aos trilhos legais, certo de que a prestação jurisdicional não pode ser realizada ao bel prazer de quem pleiteia e quem decide, mas, sim, de acordo com a lei.

Sendo assim, passo a analisar os requisitos da propositura da presente ação.

Pois bem.

Os presentes autos foram apensados aos autos do cumprimento de sentença de nº 0000436-61.2006.8.11.0035, na medida em que o título aqui perseguido está vinculado àquele feito.

Dos autos verifico que, ao ID 123263351, foi aportado o contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios, referentes à ação de pensão por morte, cuja sentença se busca o cumprimento nos autos supramencionados.

Analisando tudo que dos autos consta, principalmente a petição inicial e a documentação aportada em conjunto, verifico que o feito aqui decidindo carece de preenchimento requisitos processuais mínimos.

EXPLICO.

O contrato cujo título se executa no feito é um contrato de êxito, melhor dizendo, a parte contratante não recebeu, até o presente momento, os valores devidos da condenação perseguida no cumprimento de sentença de nº 0000436-61.2006.8.11.0035, quanto aos honorários que lhe cabem, estando aqueles autos aguardando pagamento de precatório, para recebimento.

Assim dizendo, não cabe, no caso dos autos, discussão do processo de conhecimento, a saber, se foram prestados ou não os serviços até a finalização, ou seja, até o êxito, considerando que os valores não foram recebidos.

Sendo assim, é fato que os valores não são exigíveis, porque a parte outrora contratante ainda não recebeu os valores devidos, vez que o contrato não se exauriu, por, em tese, ainda estar em andamento.

Nesse sentido, mister destacar que, para ajuizamento de execução de título extrajudicial, necessário o cumprimento de alguns requisitos, os quais não verifico preenchidos, porquanto o título ora executado é, ao menos por ora, inexigível, estando, pois, prejudicadas as exigências do art. 783 do CPC.

Posto isso,

REJEITO
a exceção de pré-executividade de ID 131623383
.

DECLARO EXTINTA
a execução de título extrajudicial, nos termos do art. 783 do CPC, de modo que
JULGO EXTINTA
a

execução,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.”
(Id. 309273372)

Pois bem.

Passo a análise do mérito recursal, relativo ao recurso de apelação dos primeiros apelantes
ODAIR DONIZETE RIBEIRO
e
outro
.

Cumpre assinalar, desde logo, que o julgamento do presente recurso não se encontra estritamente vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes recorrentes ou recorridas.

Em aplicação do princípio
iura novit curia
, compete ao Tribunal atribuir a adequada qualificação jurídica aos fatos efetivamente demonstrados nos autos, extraindo as consequências jurídicas impostas pelo ordenamento jurídico, independentemente da capitulação legal apresentada pelas partes litigantes.

Com efeito, o recurso devolve ao Tribunal não apenas as questões expressamente suscitadas pelas partes, mas também todas aquelas que se revelarem pertinentes à adequada solução da controvérsia, sobretudo quando relacionadas à regularidade do provimento jurisdicional recorrido e à necessidade de conformação da decisão judicial à realidade fático-processual superveniente.

Na hipótese dos autos, verifica-se que os recorrentes ajuizaram execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 02/06/2006, por meio do qual foi pactuada remuneração correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) sobre os valores obtidos na ação previdenciária ajuizada em favor de Alsino Weber perante o INSS.

O Magistrado singular extinguiu a execução sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 783 e 485, IV, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que o título executivo careceria de exigibilidade, porquanto o contrato firmado entre as partes possuiria natureza
ad exitum
e os valores perseguidos na ação previdenciária ainda não teriam sido efetivamente recebidos pelos sucessores do contratante falecido.

A sentença recorrida consignou, expressamente, que:

“[...] O contrato cujo título se executa no feito é um contrato de êxito, melhor dizendo,
a parte contratante não recebeu, até o presente momento, os valores devidos da condenação perseguida no cumprimento de sentença de nº 0000436-61.2006.8.11.0035, quanto aos honorários que lhe cabem, estando aqueles autos aguardando pagamento de precatório, para recebimento.

Assim dizendo, não cabe, no caso dos autos, discussão do processo de conhecimento, a saber, se foram prestados ou não os serviços até a finalização, ou seja, até o êxito,
considerando que os valores não foram recebidos.

Sendo assim, é fato que os valores não são exigíveis, porque a parte outrora contratante
ainda não recebeu os valores devidos, vez que o contrato não se exauriu, por, em tese, ainda estar em andamento.

Nesse sentido, mister destacar que, para ajuizamento de execução de título extrajudicial, necessário o cumprimento de alguns requisitos, os quais não verifico preenchidos, porquanto o título ora executado é, ao menos por ora, inexigível, estando, pois, prejudicadas as exigências do art. 783 do CPC.”

Entretanto, após a prolação da sentença recorrida, sobreveio fato novo processualmente relevante, apto a alterar substancialmente a premissa fática adotada pelo juízo de origem para extinguir o feito executivo.

Com efeito, em consulta aos autos nº 0000436-61.2006.8.11.0035, processo previdenciário ao qual se vincula o contrato de honorários advocatícios objeto desta execução, constata-se que houve efetivo depósito e levantamento dos valores atinentes ao precatório judicial anteriormente apontado como pendente de recebimento.

A propósito, os documentos posteriormente acostados aos autos demonstram que o crédito judicial foi depositado em
26/11/2025
, no valor de
R$117.482,89

(cento e dezessete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos)
, conforme “Aviso de Crédito” expedido pelo Banco do Brasil S.A. (Id’s. 216426401 e 216687499), referente ao processo nº 0000436-61.2006.8.11.0035.

Além disso, a petição juntada nos autos originários do cumprimento de sentença confirma expressamente a existência do depósito judicial do precatório e a movimentação voltada ao levantamento dos respectivos valores pelos sucessores processuais do falecido Alsino Weber.

Logo, a realidade processual atualmente existente não mais se harmoniza com a premissa utilizada pelo magistrado singular para extinguir a execução.

E isso porque a sentença foi construída justamente sobre a inexistência de recebimento do crédito principal pelos sucessores do contratante, circunstância que, à época, conduziu o juízo de origem à conclusão de inexistência de exigibilidade do título executivo.

Todavia, uma vez comprovado o superveniente depósito e levantamento dos valores do precatório judicial, desaparece o suporte fático que embasava a extinção prematura da execução.

Nesse contexto, impõe-se a incidência do art. 493 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“
Art. 493.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

A consideração dos fatos supervenientes constitui verdadeiro dever jurisdicional, decorrente da necessidade de adequação da prestação jurisdicional à realidade concreta existente no momento do julgamento.

Não seria juridicamente razoável preservar sentença fundada em premissa fática posteriormente superada, sobretudo quando a alteração da realidade processual interfere diretamente na própria conclusão adotada pelo juízo singular.

Ademais, o sistema processual civil contemporâneo prestigia a primazia da resolução do mérito, a efetividade da tutela jurisdicional e o aproveitamento dos atos processuais válidos, em evidente superação do excessivo formalismo processual.

Nessa perspectiva, estabelecem os arts. 4º e 6º do CPC:

“
Art. 4º
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

“
Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Com efeito, o processo civil moderno não pode ser convertido em instrumento de perpetuação de entraves formais dissociados da efetiva realidade jurídica dos autos.

Ao contrário, deve o Poder Judiciário buscar solução jurisdicional útil, adequada e efetiva, especialmente quando a própria evolução fática do processo demonstra a superação dos fundamentos que justificaram a extinção prematura da demanda.

Além disso, também incide, na hipótese, o princípio da economia processual e da instrumentalidade das formas, segundo os quais os atos processuais devem ser aproveitados sempre que alcançada sua finalidade essencial, evitando-se a movimentação desnecessária da máquina judiciária e o ajuizamento de novas demandas destinadas exclusivamente à rediscussão de questão já submetida ao Poder Judiciário.

Sob tal perspectiva, a manutenção da sentença extintiva implicaria obrigar as partes ao ajuizamento de nova ação executiva fundada exatamente na mesma relação jurídica material, apenas porque o fato superveniente ocorreu após a prolação da sentença, circunstância que afrontaria frontalmente os princípios da eficiência jurisdicional, da razoável duração do processo e da economia processual.

Por outro lado, importante registrar que o reconhecimento do fato superveniente não conduz, automaticamente, à procedência da execução ou ao imediato acolhimento integral da pretensão executiva formulada pelos recorrentes.

Isso porque subsistem controvérsias relevantes deduzidas pelos recorridos nas contrarrazões recursais e na exceção de pré-executividade, especialmente quanto à extensão dos serviços efetivamente prestados, à alegada interrupção da atuação profissional em razão do falecimento do contratante, à proporcionalidade dos honorários eventualmente devidos, bem como à própria quantificação do crédito perseguido pelos exequentes.

Com efeito, os recorridos sustentam que os patronos não teriam atuado até o encerramento integral da demanda previdenciária, defendendo a necessidade de eventual arbitramento proporcional dos honorários advocatícios.

Tais questões, contudo, demandam apreciação originária pelo juízo de primeiro grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível sua apreciação inaugural por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

Dessa forma, o reconhecimento do fato superveniente relevante impõe, no caso concreto, a desconstituição da sentença recorrida, para que os autos retornem à origem, viabilizando o regular prosseguimento da execução, agora sob nova moldura fática, compatível com a realidade processual efetivamente demonstrada nos autos.

Em outras palavras, não se afirma, neste momento, que a execução seja integralmente procedente ou que os valores executados estejam definitivamente consolidados, reconhece-se, apenas, que a razão utilizada para extinguir o feito sem resolução do mérito não mais subsiste diante da superveniente comprovação do depósito e levantamento do crédito principal vinculado ao contrato de honorários advocatícios.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– ILEGITIMIDADE ATIVA – QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA DEMANDA – PRINCÍPIO DA MI HI FACTUM DABO TIBI IUS –NATUREZA POSSESSÓRIA RECONHECIDA –LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR –
FATO SUPERVENIENTE
– REGISTRO DA PROPRIEDADE - ART. 493 DO CPC –
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA
- ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO PERICIAL – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – ACESSÃO INVERSA – INAPLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, em ação reivindicatória c/c declaratória de inexistência de direito à indenização por benfeitorias e acessões, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, em ação nominada como reivindicatória, mas que possui natureza possessória de reintegração de posse, visando à restituição de área de 6,975 m2 de seu imóvel, invadida pela construção das apeladas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a ação possui natureza reivindicatória ou possessória; (ii) se o apelante possui legitimidade ativa para a propositura da demanda; (iii) se o registro superveniente da propriedade deve ser considerado nos termos do art. 493 do CPC; (iv) se restou comprovado o esbulho possessório; e (v) se é aplicável o instituto da acessão inversa.

III. Razões de decidir

3. Embora o apelante tenha nominado a demanda como "Ação Reivindicatória", a análise dos fatos narrados e dos pedidos formulados revela tratar-se, em essência, de ação de reintegração de posse, aplicando-se o princípio da mi hi factum dabo tibi ius, segundo o qual cabe ao julgador extrair a correta qualificação jurídica dos fatos, independentemente da denominação atribuída pela parte.

4. Nas ações possessórias, a legitimidade ativa pertence a quem demonstra o exercício da posse, independentemente de ser ou não proprietário do bem. O apelante comprovou o exercício da posse qualificada mediante contrato de compra e venda, cessão de direitos e comprovante de recolhimento do ITBI, documentos que atestam o animus domini.

5. Subsidiariamente, o apelante juntou aos autos, durante o trâmite dos embargos de declaração, o registro da propriedade em seu nome (Matrícula nº 45.660), fato superveniente que, nos termos do art. 493 do CPC, deveria ter sido considerado pelo juízo a quo, sanando por completo o vício apontado na sentença.

6. A extinção do processo sem resolução do mérito, quando presentes todos os elementos para o julgamento da causa, representa negativa de prestação jurisdicional e afronta aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas (arts. 4º e 6º do CPC).

7. O Laudo Técnico de Conferência e Demarcação de Lote Urbano demonstra de forma inequívoca que a construção da primeira apelada invadiu o terreno do autor em área de 6,975 m2, configurando esbulho possessório. A sentença incorreu em erro de fato ao interpretar o laudo, confundindo os lotes envolvidos.

8. As apeladas limitaram-se a impugnações genéricas, sem apresentar qualquer contraprova técnica, devendo incidir a regra do art. 373, II, do CPC, considerando-se provados os fatos técnicos afirmados pelo autor.

9. O instituto da acessão inversa (art. 1.258 do CC) não se aplica ao caso, pois: (i) a ação possui natureza possessória, não indenizatória; (ii) não restou comprovada a boa-fé das apeladas, que contrataram empresa especializada com dever profissional de respeitar os limites do lote; e (iii) a demolição da porção invasora não representa grave prejuízo à construção.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o princípio da mi hi factum dabo tibi ius, cabendo ao julgador extrair a correta qualificação jurídica dos fatos narrados, independentemente da denominação atribuída pela parte à ação proposta. 2. Nas ações possessórias, a legitimidade ativa pertence a quem demonstra o exercício da posse, independentemente de ser ou não proprietário do bem, bastando a comprovação da posse qualificada com animus domini.
3. O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fatos constitutivos supervenientes que influam no julgamento do mérito, sendo obrigatória a reavaliação da decisão à luz de prova nova que altere substancialmente o panorama jurídico da causa.

4. A extinção do processo sem resolução do mérito, quando presentes todos os elementos para o julgamento da causa, representa negativa de prestação jurisdicional e afronta aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.
5. Comprovado o esbulho possessório por laudo técnico pericial não refutado, e diante da inércia probatória da parte contrária, incidem as regras do art. 373, II, do CPC, devendo ser considerados provados os fatos técnicos afirmados pelo autor. 6. O instituto da acessão inversa (art. 1.258 do CC) não se aplica quando ausente a boa-fé do construtor e quando a demolição da porção invasora não representar grave prejuízo à construção."
(N.U 1012610-29.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 06/05/2026) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA ENTRE RÉUS.
FATO SUPERVENIENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

A apelante alega que a compra e venda dessas unidades foi simulada entre os réus, com o intuito de disfarçar um contrato de empréstimo, e que tal simulação, conhecida somente após o ajuizamento da ação, constitui fato novo que não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão na análise do alegado fato superveniente configurou cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) avaliar se, em caso de reconhecimento de cerceamento, é necessário anular a sentença e determinar o retorno dos autos para instrução sobre a alegada simulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa se configura quando o juízo impede a produção de provas ou a apreciação de elementos essenciais à defesa da parte, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto nos arts. 5º, LV, da CF e 369 do CPC.

A omissão do juízo de primeiro grau quanto ao fato superveniente da alegada simulação de compra e venda pode impactar a causa de pedir, uma vez que a comprovação da simulação, em tese, invalidaria as escrituras outorgadas em favor da Estrutura Empreendimentos, nos termos do art. 167 do Código Civil, que prevê a nulidade do negócio jurídico simulado.

O art. 139, IX, do CPC impõe ao magistrado o dever de garantir a regularidade do processo, permitindo que as partes produzam provas pertinentes; o art. 10 do CPC obriga o juiz a ouvir as partes sobre fatos e provas novos, sob pena de nulidade processual.

Conforme o art. 145, II, do CPC, a ausência de análise de elementos necessários ao julgamento justifica o retorno dos autos à instância de origem para a completa instrução e exame do fato superveniente, evitando prejuízo à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para instrução e apreciação do fato superveniente.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de fato superveniente relevante, suscetível de alterar o resultado da demanda, impõe o retorno dos autos à instância de origem para análise completa dos elementos de prova
, sob pena de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 167; CPC, arts. 10, 139, IX, e 145, II.”
(N.U 1020028-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024) (Destaquei)

Assim, a solução mais consentânea com os princípios da efetividade jurisdicional, da cooperação processual, da primazia da resolução do mérito e da economia processual consiste na anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e prosseguimento da execução.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução, com apreciação das questões remanescentes relativas à liquidez do título, extensão da obrigação executada, eventual proporcionalidade dos honorários advocatícios e adequação do
quantum
exequendo, à luz do fato superveniente consistente no efetivo depósito e levantamento dos valores do precatório judicial vinculado ao contrato de honorários advocatícios.

Por conseguinte, julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE ALSINO WEBER
, representado neste ato por seus herdeiros,
MARLENE WEBER DE OLIVEIRA
e
outros

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026